Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLE BROCH RAVAZIO - CPF: 052.331.311-02 (EMBARGANTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (EMBARGADO), Altemar Lopes da Silva (EMBARGADO), ALTEMAR LOPES DA SILVA - CPF: 136.647.968-88 (EMBARGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. VÍCIOS NO JULGADO NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto erro médico, alegando contradição quanto à lateralização de parafusos em cirurgia de artrodese, omissão sobre a classificação do trauma como "maior", contradição na cronologia dos fatos relacionados ao abdome agudo perfurativo, e erro material na majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados pela embargante quanto ao mérito da demanda; e (ii) analisar se houve erro material na majoração dos honorários advocatícios em 5%, considerando que a sentença já havia fixado o percentual máximo de 20%.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

4. A discussão sobre a quantidade exata de parafusos que sofreram lateralização não altera a conclusão do julgado, fundamentada na ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado, sendo a lateralização uma intercorrência possível em procedimentos de artrodese.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da classificação do trauma, adotando as conclusões do laudo pericial que, baseado na ausência de sinais neurológicos indicativos de comprometimento medular, justificou a classificação do procedimento como eletivo com brevidade.

6. Quanto à cronologia dos fatos relacionados ao abdome agudo perfurativo, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que o quadro clínico sugestivo de rotura de víscera oca não se evidenciou antes da realização da artrodese de coluna.

7. Assiste razão à embargante apenas quanto à majoração dos honorários advocatícios em 5%, pois a sentença já havia fixado o percentual máximo de 20%, sendo vedado ao tribunal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. É vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários advocatícios, ultrapassar o limite máximo de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, mesmo em sede de honorários recursais
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; 85, §§ 2o e 11; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GABRIELLE BROCH RAVAZIO
(id. 330088357) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 328800850), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e lucros cessantes movida em face de
ALTEMAR LOPES DA SILVA, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS
.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que: 1) há contradição quanto à afirmação de que apenas dois parafusos da artrodese de coluna teriam se soltado, quando, na verdade, conforme documentação médica, todos os parafusos proximais estavam soltos; 2) o acórdão foi omisso ao não considerar que seu caso deveria ter sido tratado como "trauma maior", diante da fratura explosiva do corpo vertebral de T9 com compressão da margem anterior da medula espinhal; 3) existe contradição e omissão quanto à cronologia dos fatos relacionados ao quadro de abdome agudo perfurativo, pois, segundo a embargante, havia evidências de distensão abdominal e ausência de evacuação desde antes da realização da cirurgia de coluna; 4) o acórdão foi omisso ao não considerar que suas queixas de dores abdominais foram negligenciadas antes da alta hospitalar; e 5) há contradição na majoração dos honorários advocatícios em 5% no acórdão, uma vez que a sentença já havia fixado o percentual máximo de 20%, ultrapassando, assim, o limite estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 334237893 e id. 334324862), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa, não havendo os vícios apontados no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
GABRIELLE BROCH RAVAZIO
(id. 330088357) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 328800850), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e lucros cessantes movida em face de
ALTEMAR LOPES DA SILVA, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS
.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Nesse sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

No que tange à alegada contradição quanto à afirmação de que apenas dois parafusos da artrodese de coluna teriam se soltado, quando, segundo a embargante, todos os parafusos proximais estavam soltos, não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado, ao analisar a questão, baseou-se nas conclusões do laudo pericial, que reconheceu a ocorrência de lateralização de parafusos, mas esclareceu que tal intercorrência não pode ser descrita como rara em procedimentos semelhantes, sendo uma complicação possível e conhecida que não caracteriza, por si só, imperícia ou negligência profissional.

A discussão sobre a quantidade exata de parafusos que sofreram lateralização ou soltura não altera a conclusão do julgado, que se fundamentou na ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais médicos e o dano alegado pela embargante. O acórdão foi claro ao afirmar que "
a medicina, como ciência não exata, comporta resultados diversos dos esperados sem que isso configure necessariamente erro médico, exigindo-se do profissional o emprego da melhor técnica disponível e a observância dos protocolos aplicáveis, o que foi verificado no caso concreto
".

Assim, ainda que se considere a alegação da embargante de que todos os parafusos proximais estavam soltos, e não apenas dois, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para caracterizar erro médico, conforme fundamentação exposta no acórdão. O que se discutiu foi a existência ou não de conduta culposa dos profissionais médicos, e não a quantidade exata de parafusos que apresentaram problemas.

Quanto à alegada omissão relacionada à classificação do caso como "trauma maior", também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ao afirmar que "
o laudo pericial foi categórico ao afirmar que, embora a apelante tenha sofrido acidente automobilístico com cinemática de trauma significativa, o exame clínico na chegada ao hospital revelou quadro de menor gravidade
".

O acórdão transcreveu, inclusive, trecho do laudo pericial que esclarece que "
considerando-se a ausência de sinais neurológicos que indicassem ou sugerissem comprometimento da medula espinhal da Autora no seu quadro clínico registrado nos documentos juntados aos autos, tais como paralisia de membros superiores ou inferiores, falta de força ou perda de sensibilidade em braço ou perna, não havia indício de risco imediato de lesão permanente na medula ou coluna da Requerente. Portanto, o procedimento cirúrgico aludido proposto à Autora se caracterizava como eletivo com brevidade, e não de urgência
."

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que adotou as conclusões do laudo pericial, não havendo omissão a ser sanada. O fato de a embargante discordar da conclusão do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada contradição e omissão quanto à cronologia dos fatos relacionados ao quadro de abdome agudo perfurativo, também não vislumbro os vícios apontados. O acórdão embargado analisou detidamente essa questão, ao afirmar que "
o laudo pericial também foi conclusivo ao afirmar que 'o quadro clínico da Autora que sugerisse rotura de víscera oca não se evidenciou antes da realização da artrodese de coluna e foi confirmado posteriormente com a realização de exames radiológicos do abdome'
".

O acórdão destacou, ainda, que "
o perito destacou que o raio-X de abdome agudo realizado em 24/02/2022, dois dias antes da cirurgia de coluna, não identificou abdome agudo perfurativo, e que os achados de dilatação gasosa com resíduos no sigmoide são normais e não indicativos de abdome agudo. Esclareceu, ainda, que a imobilização no leito e o uso de morfina, sabidamente, podem provocar constipação intestinal e desconforto abdominal, o que explicaria as queixas da apelante antes do diagnóstico de abdome agudo perfurativo
."

Assim, o acórdão enfrentou expressamente a questão da cronologia dos fatos relacionados ao quadro de abdome agudo perfurativo, adotando as conclusões do laudo pericial, que não identificou negligência ou erro médico na conduta dos profissionais que atenderam a embargante. O fato de a embargante discordar da conclusão do julgado, mais uma vez, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de que suas queixas de dores abdominais foram negligenciadas antes da alta hospitalar. O acórdão embargado analisou essa questão, ao afirmar que "
a cronologia dos fatos, conforme analisada pelo perito e exposto anteriormente, indica que o quadro de abdome agudo perfurativo se manifestou e foi diagnosticado após a alta hospitalar e o retorno da paciente, e não que tenha sido negligenciado antes da cirurgia de coluna ou da alta
".

O acórdão destacou, ainda, que "
a causa provável da perfuração, segundo o perito, seria a isquemia de alça intestinal, um evento que, embora grave, não foi atribuído a uma conduta culposa dos apelados
". Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que adotou as conclusões do laudo pericial, não havendo omissão a ser sanada.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando as conclusões do laudo pericial, que não identificou erro médico ou falha na prestação dos serviços pelos embargados. O fato de a embargante discordar da conclusão do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que corretamente apreciou as questões de fato e de direito, como ocorreu no caso em análise, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Por outro lado, no que tange à alegada contradição na majoração dos honorários advocatícios em 5% no acórdão, assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios em 5%, ultrapassou o limite estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que "
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
."

Por sua vez, o § 11 do mesmo dispositivo legal estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
."

No caso em análise, a sentença de primeiro grau já havia fixado os honorários advocatícios em 20%, que é o percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Portanto, ao majorar os honorários advocatícios em 5% no acórdão, ultrapassou-se o limite estabelecido no referido dispositivo legal, o que configura erro material a ser corrigido.

Portanto, assiste razão à embargante quanto à alegada contradição na majoração dos honorários advocatícios em 5% no acórdão, devendo ser corrigido o erro material para excluir a referida majoração, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, excluindo-a do acórdão embargado, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme fixado na sentença de primeiro grau, rejeitando-os quanto às demais alegações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026